Tribunal: TJPA
Processo: 0005142-23.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005142-23.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO RODRIGUES CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME AMBIENTAL (ART. 54, § 2º, V DA LEI 9.605/94) – SENTENÇA ABSOLUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DELITUOSA – IMPROCEDENCIA. 1. In casu, há laudos de vistoria de constatação que não fazem referência à concretização de danos à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora, além de que há depoimentos testemunhais que, igualmente, não comprovam a prática delitiva.

os elementos de prova colacionados aos autos se mostram frágeis, ante a ausência de prova direta (laudo pericial) ou indireta idônea a comprovar a poluição imputada ao apelado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém que absolveu o apelado da conduta tipificada no art. 54, § 2º, V da Lei n. 9.605/94 (Da Poluição e outros Crimes Ambientais).

Narra a exordial a responsabilização do representante legal da empresa NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA que ocorreu pelo manejo irregular do lixo, entulho e restos de comida deixados pelos caminhões em via pública, por ocasião do serviço de carga e descarga, a mando do ora apelado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu Renato Rodrigues Correa da imputação prevista no art. 54, § 2º, V da Lei n. 9.605/94.

Inconformado, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão, pugnando em suas razões, pela condenação do acusado no delito previsto no art. 54, § 2º, V da Lei 9.605/94.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a decisão absolutória ante a ausência de provas robustas que denotem a autoria delitiva do acusado.

É o relatório.

À revisão para inclusão em Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O art. 54, § 2º, V da Lei n. 9.605/94 assim dispõe:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

§ 2º Se o crime:

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Da leitura do tipo penal imputado ao acusado, verifica-se que o delito consiste em “
causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora
” ou seja, o tipo penal exige que se comprove o nível de poluição causado.

In casu
, há laudos de vistoria de constatação que não fazem referência à concretização de danos à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora, além de que há depoimentos testemunhais que, igualmente, não comprovam a prática delitiva, senão vejamos:

Marina Pereira Velasco declarou em juízo que a lixeira do supermercado Nazaré ficava a céu aberto e os caminhões que traziam lixo tumultuavam o trânsito, e por isto organizou um abaixo-assinado para promover reclamação contra o supermercado. Disse que havia muito lixo no local, inclusive restos de alimentos que escorriam com chorume pela calçada quando a lixeira era lavada. Mencionou que é comum ver pessoas trajando avental e galochas brancas que vinham do supermercado para depositar o lixo e que outras pessoas em roupas normais também despejavam lixo, e nunca presenciou o acusado Renato Rodrigues Correa se aproximar da lixeira.

Luis Carlos da Silva, gerente operacional da rede de supermercados Nazaré disse que a lixeira estava localizada na parte externa da calçada, fechada a cadeado para evitar que o conteúdo seja devassado e que por duas vezes ao dia, o lixo é removido e que a ordem é para os funcionários despejarem o lixo no interior da lixeira.

Rosivaldo da Conceição Costa, funcionário do supermercado, disse que vizinhos do estabelecimento costumam despejar lixo pessoal na lixeira do supermercado, pois sabem do serviço contratado pelo estabelecimento em que é recolhido o material duas vezes ao dia e disse ainda, que moradores de rua vasculham e espalham o lixo pela calçada.

Os depoimentos testemunhais não demonstram de forma inconteste a conduta praticado pelo acusado, não restando caracterizado o dolo em poluir o meio ambiente, além de que as testemunhas admitiram ter presenciado outras pessoas trajando roupas normais despejando o lixo na área da lixeira do supermercado, não havendo como identificar os envolvidos.

Ademais, a condenação pelo delito descrito no art. 54 da Lei 9.605/98 depende não só da existência de laudo técnico demonstrando a natureza dos agentes poluentes, como do respectivo nexo com os potenciais danos ambientais, além da comprovação do envolvimento do suposto autor na prática delituosa, e, em não havendo tais subsídios, não há que se falar em procedência da exordial acusatória, tão pouco em condenação.

Assim os elementos de prova colacionados aos autos se mostram frágeis, ante a ausência de prova direta (laudo pericial) ou indireta idônea a comprovar a poluição imputada ao apelado.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 54, §2º, V, DA LEI N.º 9.605/98. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA POLUIÇÃO AO MEIO AMBIENTE. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA QUANTO À POTENCIALIDADE DO DANO AMBIENTAL PRODUZIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O delito previsto na primeira parte do art. 54, da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico. Não obstante, a mesma Corte Superior indica que, embora o delito apresente natureza formal, tal circunstância não isenta o Ministério Público de demonstrar que a poluição de fato ocorreu e que o bem jurídico foi exposto a perigo. 2. Diante de tais considerações, não verifico, in casu, prova pericial que aponte, de maneira indene de dúvidas, que eventual lançamento de efluentes sólidos e líquidos, resultantes da atividade produtiva tenha causada efetiva exposição a perigo da saúde humana, ou mesmo provocado a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora como preceitua o tipo penal, já que prejudicada a prova técnica nestes quesitos. 3.
Embora inconteste a poluição ambiental decorrente das atividades desempenhadas pelos recorridos, para a conduta se subsuma ao tipo penal constante do art. 54, §2º, inciso V, da Lei de Crimes Ambientais, deve haver comprovação da potencialidade lesiva do dano, de forma a causar patente poluição ao meio ambiente, o que não restou evidenciado no caso em comento
. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.02212590-95, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30.08.2020.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 06/12/2022